Tribunal: TJMT
Processo: 1024035-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024035-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0010-97 (AGRAVADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (AGRAVADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (AGRAVADO), THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIAO - CPF: 044.379.839-71 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Decisão que determina o sobrestamento do processo. Medida incabível.

Suspensão dos efeitos da decisão que deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial dos executados. Não configurada hipótese de dependência entre causas ou existência de prejudicialidade externa. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra decisão que determinou a suspensão do processo de execução, com espeque no art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, recebido no duplo efeito, que tem por objeto decisão que versa sobre pedido de processamento de recuperação judicial formulado pelos executados.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em verificar se, a despeito da concessão de medida que suspendeu os efeitos da decisão deferitória do pedido de processamento da recuperação judicial dos executados, subsiste motivo jurídico idôneo à suspensão do processo de execução com fundamento na hipótese disciplinada no art. 313, V, “a”, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A suspensão do processo de execução em decorrência dos efeitos da admissão do processo de recuperação judicial pressupõe a eficácia da decisão que deferiu o seu processamento, de modo que, encontrando-se suspensa os efeitos dessa decisão por ordem judicial proferida pela instância revisora, não subsiste motivo para justificar o sobrestamento do feito.

5. Inexiste prejudicialidade externa a justificar a paralisação do feito executivo, pois o desfecho do agravo interposto na recuperação judicial não interfere na higidez, exigibilidade ou certeza do título exequendo.

6. A suspensão do processo originário, nesses termos, configura medida desprovida de amparo normativo, diante da ausência de efeitos atuais vinculantes provenientes do juízo recuperacional.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 1011178-38.2024.8.11.0055), ajuizada pela agravante em face de SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, PEDRO DE MORAES FILHO e DILCEU ROSSATO, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, nos termos do art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC, até o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017010-86.2025.8.11.0000, o qual tem por objeto decisão que versa sobre a admissão do pedido de processamento de recuperação judicial formulado pela executada/agravada Safras Armazéns Gerais Ltda (cf. Id. nº 197219840 dos autos de origem).

A exequente/agravante
alega que não há motivo juridicamente idôneo à suspensão do feito de origem, pois
a decisão que admitiu o processamento da recuperação judicial dos executados teve os seus efeitos suspensos por decisão deste Tribunal de Justiça, tornando sem eficácia, portanto, a determinação inicial de suspensão das execuções e dos atos constritivos em face dos devedores, de modo que não há qualquer respaldo normativo, jurisprudencial ou de ordem prática que justifique a suspensão da execução movida pela agravante, uma vez que a decisão que conferia tal efeito, ou seja a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, encontra-se suspensa, e, se não bastasse, “constata-se que os próprios agravados manifestaram expressamente, nos autos da Recuperação Judicial, a desistência do processo recuperacional, reconhecendo a inviabilidade da via eleita e a necessidade de adoção de outras medidas negociais e operacionais para reestruturação do grupo empresarial”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento da execução, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº
301020862).

A decisão vinculada ao Id. nº 302099887 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo.

Os agravados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. nº 309038897).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Eis o que dispôs a r. decisão agravada:

“Trata-se de execução em que se verifica a existência de recuperação judicial em trâmite sob o nº 1007134-62.2025.8.11.0015, perante a 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na qual foi deferido o processamento do pedido recuperacional, com a consequente suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a empresa recuperanda, nos termos do art. 6º, caput e § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Ressalte-se que, conforme consta no documento de id. 195551608, a exequente figura na lista de credores apresentada no processo de recuperação judicial, o que reforça a incidência da suspensão legal e a necessidade de observância à paridade entre os credores sujeitos ao regime recuperacional.

Ademais, verifica-se que foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1017010-86.2025.8.11.0000, o qual foi deferido o pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão que deferiu o pedido recuperação judicial, mas ainda pendente de julgamento, sendo certo que seu desfecho poderá influenciar diretamente no andamento da presente demanda.

Ainda em análise ao Agravo interposto contra a decisão que deferiu a recuperação judicial, pode-se verificar alegações como: ausência de documentação essencial, indícios de fraude e má-fé, inconsistências contábeis e operacionais, desvio de finalidade, suspeitas de gestão fraudulenta, apontamentos importantes não apreciados pela administrado judicial.

Diante desse contexto, a suspensão do feito por prazo certo mostra-se medida necessária e adequada para preservar a autoridade do juízo da recuperação judicial, bem como para evitar decisões conflitantes ou prejudiciais à função de preservação da empresa em crise, conforme o princípio da cooperação entre os juízos.

Importa destacar que a suspensão ora determinada não acarreta qualquer prejuízo à análise posterior da impugnação ao bloqueio de valores nas contas dos executados, especialmente considerando que o valor atingido foi de apenas R$ 1.422,87 (um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), quantia que, além de módica, poderá ser posteriormente discutida sem qualquer comprometimento à efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, ressalta-se que as partes deverão informar nos autos, no prazo ora concedido, acerca do julgamento do agravo de instrumento mencionado, de forma a manter o juízo atualizado quanto ao andamento da matéria correlata.

Ante o exposto, suspendo o presente processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC, até o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1017010-86.2025.8.11.0000.

Durante esse período, as partes deverão manter este juízo informado quanto ao desfecho do referido agravo, sob pena de eventual extinção por abandono da causa.”

Indo direto ao ponto, a exequente/agravante tem razão ao se queixar de que não há motivo juridicamente idôneo a determinar o sobrestamento do feito de origem, haja vista que a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação exequenda e o exercício da pretensão executória não depende de qualquer decisão a ser proferida em outro processo, nem se pode falar em existência de relação de prejudicialidade externa no sentido de condicionar os objetos das demandas, já que, caso realmente venha a ser admitido o processamento da Recuperação Judicial, o feito executivo meramente irá se sujeitar aos efeitos irradiados daquele processo, seja por força de lei, seja em razão de decisão proferida pelo Juízo recuperacional, mas, por ora, diante da sustação dos efeitos da decisão inaugural proferida naqueles autos por força de ordem deste Tribunal de Justiça no julgamento do supracitado RAI nº 1017010-86.2025.8.11.0000, o fato é que, de lá, no momento, não há efeito algum a irradiar ou alcançar o processo de origem.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, e, assim, determinar que seja dado o regular prosseguimento ao processo de origem.

Custas pelos agravados.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025